Tribunal: TJPA
Processo: 0804807-39.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804807-39.2018.8.14.0000

AUTOR: G H G DE OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP

REU: JOAO WALTER GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0804807-39.2018.8.14.0000

AUTOR: G H G DE OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI – EPP

ADVOGADO:

THIAGO TUMA ANTUNES

RÉU: JOAO WALTER GUIMARAES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE CANCELAMENTO DOS EFEITOS DE PROTESTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FUNDAMENTO: INCISO V DO ART. 966 DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, ONDE O JUÍZO SINGULAR DECLAROU A REVELIA DA DEMANDADA E ANUNCIOU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AÇÃO RESCISÓRIA QUE SUSTENTA

VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. PRAZO PARA OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO QUE SOMENTE SE ABRE APÓS A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA DECLARAÇÃO DE REVELIA ANTES MESMO DA ABERTURA DO PRAZO DE DEFESA. VIOLAÇÃO A LITERALIDADE DOS ARTS. 335 E 347 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. CUSTAS E HONORÁRIOS PELO DEMANDADO.

I- ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA (INCISO V DO ART. 966 DO CPC). Consoante a peça inicial da ação rescisória, nota-se que a autora alega que a sentença rescindida ocorreu em violação a norma jurídica processual, vide ter pronunciado sentença e decretado sua revelia a despeito dos dispositivos que versam sobre abertura de prazo para apresentação de contestação. Sobre o tema, nota-se que de fato a sentença violou o art. 335 e art. 437 do CPC, vide que o entendimento do juízo singular inovou o procedimento processual ao declarar revel a demandada pela sua mera ausência em audiência de conciliação, em claro desconforme ao previsto nos mencionados artigos. Vejamos:
Art. 335
. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição.
Art. 347
. Findo o prazo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste Capítulo.

IV – JUÍZO RESCINDENDO: Ação que demonstra o preenchimento dos requisitos legais. Acolhimento da pretensão autoral, vide flagrante violação a literalidade da norma processual na sentença guerreada.

V- JUÍZO RESCISÓRIO: No que concerne ao novo julgamento da causa, em juízo rescisório, temos que “
em caso de verificação de nulidade de ato processual gerador de cerceamento de defesa, impõe-se o retorno dos autos para correção do vício e posterior prosseguimento regular do feito, sob pena de o Tribunal incorrer no mesmo erro que ensejou a rescisão do julgado “
(REsp 1982586/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15.03.2022)

VI- CONCLUSÃO: AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE, a fim de que seja reconhecida a violação a lei processual e sejam anulados os atos realizados desde a audiência de conciliação da lide nº 0004103-31.2016.8.14.0032, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

VII- Custas e honorários pelo demandado. Restituição do depósito referente ao inciso II do art. 968, nos termos do que dispõe o art. 974 do CPC.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0804807-39.2018.8.14.0000

AUTOR: G H G DE OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI – EPP

ADVOGADO:

THIAGO TUMA ANTUNES

RÉU: JOAO WALTER GUIMARAES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por G H G DE OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI – EPP, com o objetivo de rescindir sentença prolatada nos autos de Ação de Cancelamento dos Efeitos de Protesto C/C Declaratória de Inexistência de Relação de Consumo e Cancelamento de Inscrição em Órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa) proposta por JOAO WALTER GUIMARÃES.

De princípio, a ação originária nº 0004103-31.2016.8.14.0032 se firma no relato do outrora autor de que a demandada teria realizado protesto indevido, motivo pelo qual se faria necessário o pronunciamento do juízo para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento da inscrição do requerente junto ao cadastro de proteção ao crédito.

Sentenciado o feito, o pedido foi julgado PROCEDENTE, no sentido de declarar a inexistência do débito cerne do litígio e condenar a demandada ao pagamento da indenização no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais). Nesse contexto, faz-se importante relatar que o juízo pronunciou a sentença em audiência de conciliação que restou infrutífera pela ausência da parte requerente, oportunidade do qual declarou a revelia da ora autora e a desnecessidade de produção de outras provas, passando a sentenciar o feito de forma antecipada.

Sustenta a autora que o julgado merece ser rescindido, por se enquadrar nas hipóteses previstas no inciso V do art. 966 do CPC. Assim, alega que a decisão apresenta violação manifesta a norma jurídica, eis que teria inobservado o procedimento processual devido. Nesse sentido, argumenta que a revelia não poderia ter sido declarada na mesma oportunidade da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que seu prazo para apresentação de contestação somente começaria a fluir após a audiência conciliatória..

Diante desses centrais argumentos, requereu a concessão da tutela antecipada, para suspender os atos executórios em desfavor da autora, e, no mérito, a rescisão do julgado, para que sejam retomados todos os atos posteriores à audiência de conciliação referida, a fim de que seja retomado o procedimento em piso.

Distribuído o feito, foi analisando o pedido de tutela antecipada, sendo o mesmo deferido, por vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais.

Citado o réu, a contestação não fora apresentada (ID. 2931201).

Razões finais pela parte autora (ID. 3881406).

Enviados os autos ao Ministério Público, o qual declarou não ter legal interesse no caso (ID. 3479888).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0804807-39.2018.8.14.0000

AUTOR: G H G DE OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI – EPP

ADVOGADO:

THIAGO TUMA ANTUNES

RÉU: JOAO WALTER GUIMARAES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por G H G DE OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI – EPP, com o objetivo de rescindir sentença prolatada nos autos de Ação de Cancelamento dos Efeitos de Protesto C/C Declaratória de Inexistência de Relação de Consumo e Cancelamento de Inscrição em Órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa) proposta por JOAO WALTER GUIMARAES, com fundamento no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil.

A ação rescisória, segundo os ensinamentos de José Carlos Barbosa Moreira,
“é a ação por meio da qual se pede a desconstituição de sentença transitada em julgado, com eventual rejulgamento, a seguir, da matéria nela julgada.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, 12ª Ed., p. 100).

Ao regular as hipóteses de rescisão, dispõe o CPC, nos dispositivos citados pelo autor:

“ Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V-
Violar manifestamente norma jurídica.

I - VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA: VÍCIO DE PROCEDIMENTO

Inicialmente, sustenta a autora da ação que a sentença teria incorrido em violação a norma jurídica. Nesse sentido, argumentou que a decisão teria afrontado o

devido procedimento processual ao ter declarado a sua revelia em audiência de conciliação, bem como ao pronunciar sentença antecipada na mesma oportunidade.

Nesse aspecto, como sabemos, sabe-se que a devida observância ao procedimento legal é aspecto fundamental para a validade do posterior pronunciamento jurisdicional. Conforme a isso, examinando os autos do processo de origem, verifica-se que o juízo singular recebeu a demanda conforme as balizas do procedimento comum, feito esse que resta notório pelo fato de que a ação em análise não ter previsão legal para procedimento especial. Tal foi assim que, ao decidir sobre a concessão da tutela antecipada pleiteada, o juízo singular designou data para a realização de audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC.

Todavia, em vislumbre aos autos, percebe-se que a sentença rescindenda fora prolatada no mesmíssimo ato processual da audiência de conciliação, oportunidade na qual o julgador declarou a revelia da parte demandada, ora autora, pela mera ausência naquele ato (ID. 705224). Todavia, com a devida vênia ao juízo de piso, cristalino que tal inovação procedimental confrontou diretamente a literalidade do inciso I do art. 335 e art. 347 do CPC.

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição.

Art. 347. Findo o prazo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste Capítulo.

Ora, como se sucede, factível que a sentença prolatada nesses específicos termos procedimentais violou manifestamente o procedimento comum previsto no ordenamento processual civil, dado que os artigos retro mencionados são claros ao dispor que o prazo para a apresentação de contestação se inicia somente após a audiência de conciliação, sendo portanto a revelia caracterizada posteriormente o término do prazo de defesa. Assim, não tendo ao menos iniciado o prazo de defesa, impossível que se considere revel o demandante. Então, manifesta a violação a norma jurídica ao caso, eis que a sentença que se pretende rescindir não observou o procedimento devido ao caso, sendo tal comando um instituto de ordem pública que deve ser aplicado dentro das particularidades do caso para garantir certa segurança processual comum a todos.

No caso, evidente a violação a lei processual em sua literalidade. Desse modo, cabível a pretensão autoral para reincidir a sentença. Vejamos julgados do Superior Tribunal de Justiça que fixam bases para a consideração da existência ou não de violação a norma jurídica.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MATÉRIA CONTROVERTIDA À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO LEGAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. (...)
2. Conforme orientação jurisprudencial pacificada nesta Corte, na Ação Rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa.
3. No caso dos autos, contudo, a alegação da parte autora não evidencia que o acórdão rescindendo haja ofendido a literalidade do dispositivo legal invocado. Na verdade, pretende rediscutir a matéria já decidida, traduzindo-se em mero inconformismo com o deslinde da questão, o que, entretanto, não autoriza a desconstituição da coisa julgada com base no art. 485, V do CPC. 4. Além disso, verifica-se que o tema relativo à incorporação de quintos não se encontrava pacificado à época da prolação do acórdão rescindendo, situação que repele a Ação Rescisória por atrair a incidência da Súmula 343 do STF. 5. Agravo Interno da UNIÃO desprovido. (AgInt na AR n. 5.677/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 29/11/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. LEI N. 7.787/1989. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. SÚMULA 343 DO STF. APLICAÇÃO. 1
. A admissão de ação rescisória ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973 pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada tenha contrariado a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absolutamente insustentável
. 2. "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais" (Súmula 343 do STF). 3. Hipótese em que, no julgado rescindendo, foi decidido serem devidas as contribuições destinadas ao INCRA por empresas urbanas, em virtude do seu caráter de contribuição especial de intervenção no domínio econômico para financiar os programas e projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. 4. In casu, o tema em debate não se confunde com a discussão sobre a recepção da Lei n. 2.613/1955 pelo art. 149 da Constituição Federal (RE 630.898/RS, com repercussão geral reconhecida e ainda pendente de julgamento). 5. Agravo interno não provido. (AgInt na AR n. 5.234/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

Em caso análogo, a jurisprudência do STJ decidiu em favor da consideração da violação a literalidade da norma jurídica. Observemos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ART. 29, § 5°, DA LEI 8.213/1991. DECISUM EM DESCONFORMIDADE COM REPETITIVO DO STJ E COM ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FUNDAMENTOS DA RESCISÓRIA 1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada com base no art. 966, V (violação manifesta de norma jurídica) e VIII (erro de fato), do CPC/2015, objetivando rescindir decisão proferida pelo e. Min. Gurgel de Faria que negou provimento ao Recurso Especial 1.371.269/PR, mantendo decisum que permitiu que o salário de benefício do auxílio-doença integre o período básico de cálculo para apuração da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez e que aplicou nos salários de contribuição a correção monetária e o IRSM de fevereiro de 1994. (...) JUÍZO RESCINDENDO - VIOLAÇÃO MANIFESTA AO ART. 29, § 5º, DA LEI 8.213/1991 6.
A desconstituição de decisão transitada em julgado fundada em violação manifesta de norma jurídica pressupõe que a interpretação adotada seja descabida, contrariando o dispositivo legal em sua literalidade, o que ocorreu no presente feito
. (...) 21. Ação Rescisória julgada procedente para rescindir o decisum proferido no REsp 1.137.269/PR e, em juízo rescisório, com base no art. 255, II, do RISTJ, dar provimento ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação supra. (AR n. 6.441/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 12/9/2022.)

Assim, em juízo rescindendo, merece acolhimento a pretensão autoral, vide flagrante violação a literalidade da norma processual na sentença guerreada.

No que concerne ao novo julgamento da causa, em juízo rescisório, temos que “
em caso de verificação de nulidade de ato processual gerador de cerceamento de defesa, impõe-se o retorno dos autos para correção do vício e posterior prosseguimento regular do feito, sob pena de o Tribunal incorrer no mesmo erro que ensejou a rescisão do julgado “
(REsp 1982586/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15.03.2022)

CONCLUSÃO

Diante do exposto, restando evidente a aplicação dos dispositivos legais invocados pelo autor no intuito de rescindir a sentença transitada em julgado, nos termos da fundamentação esposada, o entendimento desta relatora é pelo conhecimento da presente ação rescisória, e, no mérito, pela sua PROCEDÊNCIA, a fim de que seja reconhecida a violação a lei processual e sejam anuladom os atos realizados desde a audiência de conciliação da lide nº 0004103-31.2016.8.14.0032, com o retorno dos autos à origem.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Considerando a procedência da ação, determino a restituição do depósito referente ao inciso II do art. 968, nos termos do que dispõe o art. 974 do CPC.

É o voto.

Belém, de de 2023.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2023